Tribunal: TJSP
Processo: 2245822-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Credora que renunciou da solidariedade em relação à co-devedora, referente a indenização por dano moral – Validade – Município responde pela integralidade da obrigação, podendo recobrar da co-devedora sua meação – Renúncia pela exequente dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela co-executada – Redução do valor devido pelo Município

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Credora que renunciou da solidariedade em relação à co-devedora, referente a indenização por dano moral – Validade – Município responde pela integralidade da obrigação, podendo recobrar da co-devedora sua meação – Renúncia pela exequente dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela co-executada – Redução do valor devido pelo Município - Recurso provido em parte.